Tribunal: STF
Processo: HC 220105
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 712.961/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 03/08/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). O Juízo, acolhendo representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. Em 11/11/2021, condenou-o a 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos que ensejaram a prisão.



     



    3. Proferida a sentença condenatória, o habeas corpus anteriormente impetrado pela defesa no Tribunal de Justiça, voltado ao afastamento da custódia, foi julgado prejudicado. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Relator. Interpôs-se, na sequência, o referido agravo regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal em virtude da não realização de audiência de custódia. Afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva, uma vez ausentes indícios suficientes de autoria. Diz inobservados os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal por ocasião do reconhecimento do paciente pela vítima.



    5. Busca, liminarmente e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas, afastando-se a prisão preventiva do paciente ou, caso assim não se entenda, substituindo-se a custódia por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais para a imposição da prisão. Nesse sentido:  



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.” 



    (HC nº 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 02/05/2019; grifos nossos) .  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 201.506-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    7. No caso em apreço, o Juízo de origem, ao converter o flagrante em preventiva, referiu-se aos contornos do fato delitivo (roubo de bebidas e dinheiro, praticado em supermercado, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo). Salientou tratar-se de reincidente específico, reconhecido pela vítima, e teve a custódia como necessária para garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (e-doc. 19). Na sentença, assentou a permanência do quadro, mantendo a segregação cautelar. (e-doc. 10).



    8. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    9. Por outro lado, a questão suscitada neste habeas corpus acerca da nulidade no reconhecimento do paciente pela vítima não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ salientou que a matéria não fora analisada pelo Tribunal de Justiça, razão por que seria inviável o exame, pela primeira vez, por aquela Corte Superior. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator